Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL. PROUNI. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA POR MOTIVO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as instituições de ensino superior - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, devendo o consumidor apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço.
2. No caso concreto, é incontroverso que a autora, aprovada em processo seletivo, recebeu bolsa integral do Programa Universidade para Todos, na modalidade à distância. Por fazer jus à bolsa integral do PROUNI, eventual pendência financeira que impossibilite a renovação de sua matrícula é abusiva e deve ser declarada inexistente.
3. No tocante ao prejuízo moral, apesar das tentativas de solução do problema pela autora, os transtornos não ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores cotidianos. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter sido produzido no caso vertente.
4. No cumprimento de obrigação de fazer, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.